Tribunal: TJES
Processo: 5022767-95.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022767-95.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABIAS ARRUDA LIMA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário c/c pedido incidental de consignação em pagamento ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão de juros remuneratórios, exclusão de tarifas (registro de contrato, avaliação do bem e cadastro) e restituição em dobro dos valores pagos. O apelante sustenta cobrança de juros superiores aos pactuados (1,93% a.m. em vez de 1,90% a.m.), abusividade das tarifas e violação ao Código de Defesa do Consumidor, requerendo a aplicação da taxa média de mercado e o expurgo das cobranças impugnadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos ou foram aplicados em percentual superior ao contratado; (ii) estabelecer se é válida a capitalização dos juros; (iii) determinar se são lícitas as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; e (iv) verificar a legalidade da tarifa de cadastro e a possibilidade de restituição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo admitida a revisão dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta em relação à taxa média de mercado, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo) e da Súmula 596 do STF. 4. A taxa pactuada de 1,90% ao mês é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (2,02% a.m.), não configurando significativa exorbitância apta a justificar a revisão contratual. 5. O cálculo apresentado evidencia que não houve cobrança de juros superiores aos contratados, tendo a parcela sido apurada conforme a taxa efetiva pactuada, com capitalização prevista expressamente. 6. A capitalização é válida, pois há previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, em conformidade com o art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004 e a Súmula 541 do STJ. 7. A tarifa de registro de contrato é válida quando há efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), circunstâncias verificadas no caso concreto. 8. A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é legítima quando o serviço é efetivamente prestado, especialmente em financiamento de veículo usado, inexistindo demonstração de vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual. 9. A tarifa de cadastro é válida no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, nos termos da Súmula 566 do STJ e do REsp 1.255.573/RS (repetitivo), não havendo comprovação de abusividade no valor cobrado. 10. Ausente ilegalidade ou cobrança indevida, não se justifica a restituição em dobro, tampouco a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A revisão dos juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração de significativa exorbitância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização dos juros. 3. São válidas as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando o serviço é efetivamente prestado e não há onerosidade excessiva. 4. A tarifa de cadastro é legítima no início do relacionamento contratual, conforme entendimento sumulado e repetitivo do STJ.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CDC, arts. 4º, III, e 51, § 1º; CC/2002, arts. 406 e 591; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; Decreto nº 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, DJe 25.04.2018; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 06.12.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe 24.10.2013 (repetitivo); STJ, Súmulas 541 e 566.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
ABIAS ARRUDA LIMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c pedido incidental de consignação em pagamento, ajuizada em face do
BANCO J. SAFRA S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a taxa contratada (1,90% a.m.) teria sido desrespeitada pelo banco, havendo aplicação de juros superiores (1,93% a.m.); (ii) que os encargos somente seriam devidos se previamente e validamente pactuados; (iii) que a impossibilidade de afastamento dos encargos no momento da contratação configuraria abusividade; (iv) que as tarifas de registro de contrato (R$ 403,50), avaliação do bem (R$ 150,00) e cadastro (R$ 870,00) seriam ilegais ou abusivas; (v) que seria cabível a restituição em dobro dos valores pagos; (vi) que a sentença violaria dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com aplicação da taxa média à época da contratação e expurgo das cobranças indevidas, além da condenação do banco ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões nas quais o apelado defende, em suma: (i) a plena validade do contrato e incidência do princípio pacta sunt servanda; (ii) a inexistência de fato superveniente apto a ensejar revisão; (iii) que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF; (iv) que a taxa pactuada seria inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN; (v) que as tarifas encontram respaldo nas Resoluções do CMN e na jurisprudência firmada em recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e correlatos); (vi) inexistência de demonstração de abusividade concreta.

Em que pese a irresignação do apelante, não identifico razão para reforma da r. sentença objurgada.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Como sabido, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
1
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim, é possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que
o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

Portanto, conforme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça,

admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.

No caso em tela, os juros compensatórios pactuados não estão distorcidos da realidade do mercado financeiro nacional, pois, tal como assentado na origem, “à época da contratação (setembro de 2022), a taxa média de mercado para "Aquisição de veículos - Pessoa física" era de 2,02% ao mês. A taxa contratada, de 1,90% ao mês, é, portanto, inferior à média de mercado.”

Enfatiza-se que a taxa de juros efetiva da avença é de 1,90% a.m. e 25,36% ao ano, o que revela que houve pactuação expressa de capitalização, a qual é expressamente autorizada pela Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, inciso I, bem como pelo enunciado sumular nº 541 do STJ, segundo o qual a
“previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Com efeito, o cálculo revisional produzido pelo apelante no evento 18264513, revela que não houve aplicação de taxa de juros superior à contratada, mas, nos exatos termos do contrato, o valor da parcela de R$ 1.688,95 (contrato evento 18264508), levou em conta a capitalização pactuada.

Não há, portanto, fundamento jurídico que autorize a revisão pretendida.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Acerca do serviço de terceiro, especificamente da cobrança da tarifa de registro de contrato (prevista no contrato), o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou tese no sentido de que:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem-dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Veja-se que, para ser considerada legal, a tarifa de serviço de terceiro necessita trazer a especificação no contrato acerca do serviço prestado, notadamente porque o dever de fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor não é respeitado pela financeira quando não descreve o serviço englobado.

No caso de ressarcimento de despesa com registro de contrato, o referido precedente repetitivo admite sua validade, quando serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor.

No processo em análise, vê-se que

o montante cobrado a título de “Emolumentos de Registro (Garantia)” foi precisamente o de registro de contrato junto ao órgão de trânsito, no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) – evento 18264508, o que efetivamente ocorreu, sem qualquer onerosidade no referido valor, correspondente a menos de 1% do valor líquido liberado (R$ 49.648,50).

DA TARIFA REFERENTE
À

AVALIAÇÃO D
O VEÍCULO U
S
ADO FINANCIADO

(GARANTIA DA OPERAÇÃO)

No que concerne ao valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cobrado sob a rubrica “Tarifa de Avaliação do Bem”, prevista no contrato em questão, cujo valor é “destinado ao serviço de avaliação de bem usado” (evento 18264508, fl. 03), tem-se por legítima a sua cobrança em situações em que a aquisição é de veículo usado, como no presente caso, em que o contrato foi firmado em 01/09/2022, para a aquisição de veículo cujo ano de fabricação data de 2017 e consta nos autos o termo de avaliação do veículo (evento 18264530).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do já mencionado julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958), também firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
ressalvada
a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Neste contexto, é de se notar que na lide em apreço não resta caracterizada a sua abusividade, pois a cobrança foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa menos de meio por cento do valor líquido liberado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

DA TARIFA DE CADASTRO

Acerca da tarifa de cadastro, o apelante desconsidera que a matéria já está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 566 do STJ) e também é objeto de julgamento de recursos especiais repetitivos (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013), que definiu ser válida a aludida cobrança, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, a partir da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

O contrato havido entre as partes, firmado em 01/09/2022, estabeleceu a cobrança da tarifa de cadastro, conforme autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, sendo que ela foi estipulada no valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), correspondente a 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento) do valor líquido liberado, não havendo que se falar em abusividade da tarifa, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

1
Art. 51, inciso IV.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza